Tribunal: TJBA
Processo: 8001067-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001067-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS ALBERTO DO AMOR DIVINO SILVA e outros Advogado(s): TIAGO DE ANDRADE MONSORES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. OPERAÇÃO SKYWALKER. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA ARGUIDA. URGÊNCIA JUSTIFICADA CARACTERIZADA. PRISÃO TEMPORÁRIA COM VENCIMENTO IMINENTE À ÉPOCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE APONTADO COMO POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA E VINCULADA AO COMANDO VERMELHO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RISCO À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE OITO MESES, SENDO PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Skywalker”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, sob a alegação de incompetência do juízo plantonista, ausência dos requisitos da custódia cautelar e presença de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva pelo juízo plantonista, em contexto de operação complexa com vencimento de prisões temporárias, viola o princípio do juiz natural; (ii) analisar se a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a suposta posição de liderança do paciente em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis do agente são suficientes para afastar a necessidade da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A atuação do juízo plantonista para decretar prisão preventiva se justifica em situações de urgência excepcional, como o risco iminente de expiração de prisões temporárias de múltiplos investigados em operação de grande porte, nos termos da Resolução CNJ nº 71/2009. 4. Eventual vício na decretação da prisão em regime de plantão é superado (convalidado) pela posterior reavaliação e manutenção da custódia pelo juiz natural da causa, em audiência de custódia ou em decisão posterior. 5. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada sobre a suficiência ou fragilidade dos elementos de autoria colhidos na investigação, bastando a presença de indícios para a fase cautelar. 6. A periculosidade do agente, evidenciada pela suposta função de liderança em organização criminosa de âmbito nacional, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e desarticular o grupo. 7. O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de condenação criminal anterior por crime da mesma natureza (tráfico de drogas), reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não possuem, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos que recomendam a medida extrema, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A decretação de prisão preventiva por juízo plantonista é legítima quando demonstrada a urgência excepcional, como o vencimento iminente de prisões temporárias em investigação complexa, sendo eventual vício convalidado pela posterior análise do juiz natural. 2. A existência de condenação anterior por crime de mesma natureza e a suposta posição de liderança em organização criminosa são fundamentos concretos que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pelo elevado risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para, isoladamente, revogar a custódia cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 11.343/2006; Resolução CNJ nº 71/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 00000000000000262328; STJ, AgRg no HC nº 932299. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8001067-38.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. TIAGO DE ANDRADE MONSORES e como paciente, CARLOS ALBERTO DO AMOR DIVINO SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .